Tribunal: TJDFT
Processo: 0004945-08.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO.
1. A interdição é medida excepcional, devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando.
2. De acordo com o art. 755, § 1o, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
3. No caso, o juízo de origem nomeou como curadora a filha R. de C. M., em que pese os filhos do interditando tenham anuído com a nomeação do filho R. S. C. M. Nesse quadro, considerando a concordância dos demais interessados e o melhor interesse do curatelado, não há óbice à alteração do curador, conforme requerido no recurso e o parecer ministerial.
4. Apelação conhecida e provida.